Tribunal: TJMT
Processo: 0013740-06.2018.8.11.0004
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013740-06.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - INOPERÂNCIA DE TELEFONE PÚBLICO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO - PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR COMPROVADA - NÃO USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA ANATEL - ATUAÇÃO JUDICIAL COMPLEMENTAR - ROBUSTEZ DO ACERVO PROBATÓRIO - MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA SITUAÇÃO.

1. A comprovação da inoperância de telefone de uso público – TUP - demonstra o interesse de agir para garantir o acesso à comunicação como direito fundamental e, nesse sentido, a intervenção judicial não usurpa as competências da ANATEL, pois visa apenas assegurar os direitos dos cidadãos.

2. A robustez do conjunto probatório legitima a necessidade de urgente regularização do serviço, única opção de Telefone de Uso Público (conhecido como Orelhão) em Distrito localizado em região de difícil acesso, cuja inoperância coloca os moradores locais em situação de isolamento
.

3. Não se cogita em nulidade da multa cominatória que não apresenta contornos de desproporcionalidade para a hipótese, pois aplicada de forma necessária a assegurar o cumprimento efetivo da decisão judicial e do
direito coletivo ao s
erviço público de telecomunicação, sem ensejar o enriquecimento sem causa da parte adversa, sobretudo por se tratar de atividade essencial que deve ser prestada de forma adequada, eficaz e contínua.

4. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
OI S.A.
contra a sentença proferida pelo Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação Civil Pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foram julgados procedentes os pedidos formulados, sendo ratificada a tutela provisória de urgência e condenando a ora Apelante na obrigação de regularizar e manter o ininterrupto serviço de telefonia pública no Distrito de Toricueije, sob pena de multa cominatória de R$ 50.000,00 por descumprimento (
vide
id. 144512679).

Em suas razões recursais (id. 144512682), a
OI S.A.
alega, em síntese, que:

- em conformidade com regulamentações e contrato com a Agência Reguladora, é obrigada a manter o funcionamento do Telefone de Uso Público (TUP) de n.º (66) 3703-1200 e que apesar das alegações de inoperância, as evidências demonstram o adequado funcionamento do Telefone de Uso Público (TUP), sendo que falhas pontuais não comprometem a conformidade regulatória do serviço;

- o Telefone de Uso Público (TUP) localizado no “Bar do André”, está exposto a intempéries e ações de vandalismo, fatores alheios ao controle da Apelante, impossibilitando a garantia de disponibilidade ininterrupta do serviço, pelo que resulta irrazoável entender que a Empresa deva manter uma presença constante no local para prevenir tais interferências externas;

- o Órgão Ministerial, no uso de seu poder de requisição, não notificou a Agência Reguladora sobre um possível procedimento sancionatório contra a Apelante, devido ao suposto mau funcionamento do Telefone de Uso Público (TUP) do Distrito de Toricueje;

- a multa cominatória excede os limites da razoabilidade e proporcionalidade, visto que seu valor não deve ultrapassar o valor do bem em questão na disputa, mesmo que este não possua uma quantificação econômica clara, como no caso atual.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para que, com a reforma da sentença, seja a ação julgada improcedente, eliminando-se a multa cominatória ou, de forma subsidiária, caso seja esta mantida, que seja reduzida de forma significativa para valores razoáveis e proporcionais.

O Apelado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento
(id. 144512687).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pela preclara Dra. Eliana Cícero de Sá maranhão Ayres Campos,
opina pelo desprovimento do Apelo
,
ao fundamento de que
“ao analisar as disposições da ANATEL verifica-se que cada 300 habitantes deverá ser implementado um TUP, portanto a região deveria conter no mínimo nove terminais telefônicos de uso público, a fim de garantir uma boa prestação de serviço à população local. Dessa forma, avaliar como regular prestação de serviço o simples fato do único telefone de uso público estar funcionando de forma adequada, destoa da normativa da ANATEL”
(id. 153780664).

Recurso tempestivo (id. 144512685) e preparado (id. 145583653).

Conclusos por redistribuição (id. 174831162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a
OI S/A
pretende o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença vista em id. 144512679, ao fundamento de que, embora haja relatos de inoperância, as provas coligidas atestariam o funcionamento adequado do Telefone de Uso Público (TUP) do Distrito de Toricueje e eventuais falhas não afetariam a conformidade do serviço.

Ademais, o Telefone de Uso Público (TUP), situado no “Bar do André”, estaria sujeito a intempéries e vandalismo, fatores incontroláveis pela Apelante, tornando-lhe inviável assegurar a disponibilidade contínua do serviço e sendo irrazoável exigir-lhe prevenção constante contra tais interferências.

O tema tratado no presente Apelo não carece de maiores digressões.

Extrai-se dos autos que em vistoria realizada em 17/08/2018 pela equipe da Promotoria Pública, foi constatado que a única forma de comunicação do Distrito, o telefone público sob o número (66) 3703-1200, estava inoperante. Novas vistorias levadas a cabo em 04/10/2018 e 23/10/2018 confirmaram que a situação permanecia inalterada, evidenciando a falta de manutenção do aparelho.

Assim, visando-se garantir a prestação adequada e de qualidade do Serviço Telefônico Fixo Comutativo para a população do Distrito de Toricueije, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ajuizou a presente ação, pedindo a condenação da
OI S.A.
a fornecer um serviço adequado, eficaz e contínuo, com manutenção periódica do referido telefone público.

Após regular trâmite processual, o Juízo singular proferiu sentença, cabendo destaque aos seguintes tópicos:

“(...)

14.
É direito da população que reside em um aglomerado com mais de 300 habitantes o Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC
, em decorrência da universalização, bem como em virtude dos avanços tecnológicos e da necessidade pela sociedade de tal serviço dentro do Plano Geral de Metas da ANATEL.

(...)

18. Segundo dados constantes do Censo Demográfico realizado em 2010, ou seja, há aproximadamente 12 (doze) anos atrás, a população no
Distrito de Toricueije era de 2.931 habitantes, sendo 1.601 homens e 1.330 mulheres
(Sítio: https://pt.wikipedia.org/wiki/Toricueije, visitado em 01.07.2022).

19.
Logo, é evidente a necessária implantação do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na localidade
, tal como já implementado pela Concessionária Requerida, por ocasião da instalação do TUP (Orelhão). Por conseguinte, é inconteste o dever da Requerida de prestar um serviço de qualidade e eficiente, satisfazer os anseios e necessidades da população local, de forma segura, duradoura e contínua, oferecendo toda a manutenção e suporte que se fizerem imperativos para a garantia dos direitos dos Consumidores de seus serviços, bem como da coletividade em geral.

20.
No caso em análise, o Autor trouxe aos autos diversos documentos para a comprovação de que o único Telefônico de Uso Público – TUC (Orelhão) instalado pela Requerida no Distrito de Toricueije, se encontra inoperante há vários anos, sem nenhuma providência da Requerida para a solução do problema, apesar das inúmeras reclamações dos interessados
, prova disso é o Termo de Declaração e os “abaixo assinados”, que deram causa à instauração do Inquérito Civil nº. 14/2017 e, por conseguinte, ao ajuizamento da presente demanda (fls. 19/30 e 92/99, do expediente de ID. 55548262).

21.
Ademais consta dos autos as Certidões de Vistoria “in loco” elaboradas pela equipe da Promotoria Pública de Barra do Garças, no dia 18.08.2018 (fls. 167/168, do expediente de ID. 55548262), no dia 04.10.2018 (fls. 172, do expediente de ID. 55548262) e 23.10.2018 (fls. 134, do expediente de ID. 55548262)
.

22. Por outro lado, é evidente que a tese defensiva de que não se constata “falhas técnicas e/ou sistêmicas que ocasionem qualquer tipo de interrupção nos serviços fornecidos em Toricueije/MT.”, por certo não merece guarida, uma vez que
os espelhos de sistema apresentados às fls. 199/200, bem como as fotos de fls. 201/202 (ambas do expediente de ID. 55548262), que fazem parte integrante da contestação, são facilmente colocadas por terra diante da documentação apresentada com a peça inicial e da própria vistoria “in loco” realizada pela Promotoria Pública
.

23. Além disso, melhor sorte não assiste às alegações de que o orelhão (TUP) estaria sujeito a falhas temporárias dos serviços, em virtude de vandalismo, condições climática e má utilização dos usuários, já que instalado em local “aberto ao público”.

24. De início,
cabe salientar que por sua própria natureza, o Telefone de Uso Público – TUP (Orelhão) deve ser instalado em local “aberto ao público”, já que de outra forma perderia a característica de uso público, a funcionalidade e a disponibilidade que se espera de um aparelho destinado a tal fim
.

25.
As alegações de má utilização, de condições climáticas e até mesmo de vandalismo, vieram totalmente desprovidas de elementos mínimos de prova que a justifiquem, tendo sido lançadas ao vento sem o mínimo compromisso com a comprovação dos fatos alegados
.

(...)

27. Por fim,
não há que se falar em interferência ilegal na esfera de competência da ANATEL, haja vista que cabe ao Poder Judiciário apreciar e decidir sobre matéria posta à sua apreciação
, em razão da inércia ou omissão de órgãos ou do próprio poder público, notadamente, com relação a direitos que são constitucionalmente reconhecidos como essenciais.

(...)

29. Destarte, uma vez demonstrada a má prestação dos serviços de telecomunicação em total desrespeito aos direitos dos Usuários/Consumidores do serviço, torna-se necessária a manifestação do Poder Judiciário, não havendo que se falar em ingerência ou violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

(...)

31. Por fim,
é inadmissível que uma vez implantado o Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na localidade, que conta tão somente com 01 (um) Telefone de Uso Público – TUP (Orelhão), para toda a comunidade daquele distrito, a concessionária Requerida, simplesmente pare de prestar a devida manutenção da linha e do aparelho telefônico de uso público (TUC), uma vez que é de sua responsabilidade legal e constitucional a escorreita prestação do serviço que lhe cabe para o necessário funcionamento do único aparelho colocado à disposição da comunidade do Distrito de Toricueije, de forma a mantê-lo diuturnamente operante
.”
(
Cf
. id. 144512679) (g. n.)

Após detida análise dos autos, observa-se que
as alegações da Apelante não prosperam
, sendo imperiosa a manutenção da sentença proferida.

Conquanto a Apelante tente relativizar a existência de relatos locais de inoperância do Telefone de Uso Público (TUP) do Distrito de Toricueje e de que eventuais falhas não afetariam a conformidade do serviço, havendo provas em seu favor que atestariam o funcionamento adequado do Telefone de Uso Público (TUP), constato que o cenário apresentado nos autos evidencia o contrário, estando ricamente instruído com vistorias e documentação (
vide
id. 144512664 - pp. 167/169, 172, 174; id. 144512670 - p. 90 a id. 144512671 - p. 14) que atestam, de forma irrefutável, a inoperância prolongada do serviço, ratificando a necessidade de regularização, como bem salientando pelo juízo
a quo
.

Estando assim demonstrada a falha na prestação de um serviço essencial, em especial em regiões remotas como o Distrito de Toricueije, resta imperativa a intervenção judicial, importando registrar que a inoperância de um telefone público, frequentemente o único meio de comunicação de tais localidades, demonstra cabalmente o interesse na restauração e manutenção desse serviço, de forma que, em relação à suposta usurpação de competência da ANATEL, não se pode compreender que a atuação do Judiciário esteja a se sobrepor às atribuições da Agência Reguladora.

No caso, o Poder Judiciário atua como garantidor dos direitos fundamentais, assegurando que a concessão de serviço de telecomunicações seja exercida em conformidade com os princípios da legalidade, eficiência e, sobretudo, da continuidade pela imperatividade de assegurar a fruição ininterrupta e qualitativa do serviço de telecomunicações à população do distrito.

A legislação de regência, notadamente a Lei n.º 9.472/97, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995, no que interessa à lide, assim estabelece:

“Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação.

§ 1º. Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza.

§ 2º. Estação de telecomunicações é o conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de telecomunicação, seus acessórios e periféricos, e, quando for o caso, as instalações que os abrigam e complementam, inclusive terminais portáteis.

(...)

Art. 62. Quanto à abrangência dos interesses a que atendem, os serviços de telecomunicações classificam-se em serviços de interesse coletivo e serviços de interesse restrito.

Parágrafo único. Os serviços de interesse restrito estarão sujeitos aos condicionamentos necessários para que sua exploração não prejudique o interesse coletivo.

Art. 63. Quanto ao regime jurídico de sua prestação, os serviços de telecomunicações classificam-se em públicos e privados.

Parágrafo único. Serviço de telecomunicações em regime público é o prestado mediante concessão ou permissão, com atribuição a sua prestadora de obrigações de universalização e de continuidade.

Art. 64. Comportarão prestação no regime público as modalidades de serviço de telecomunicações de interesse coletivo, cuja existência, universalização e continuidade a própria União comprometa-se a assegurar.

Parágrafo único. Incluem-se neste caso as diversas modalidades do serviço telefônico fixo comutado, de qualquer âmbito, destinado ao uso do público em geral.

(...)

Art. 79. A Agência regulará as obrigações de universalização e de continuidade atribuídas às prestadoras de serviço no regime público.

§ 1º.
Obrigações de universalização são as que objetivam possibilitar o acesso de qualquer pessoa ou instituição de interesse público a serviço de telecomunicações, independentemente de sua localização e condição socioeconômica, bem como as destinadas a permitir a utilização das telecomunicações em serviços essenciais de interesse público
.

§ 2º.
Obrigações de continuidade são as que objetivam possibilitar aos usuários dos serviços sua fruição de forma ininterrupta, sem paralisações injustificadas, devendo os serviços estar à disposição dos usuários, em condições adequadas de uso
.

Art. 80.
As obrigações de universalização serão objeto de metas periódicas, conforme plano específico elaborado pela Agência e aprovado pelo Poder Executivo, que deverá referir-se, entre outros aspectos, à disponibilidade de instalações de uso coletivo ou individual, ao atendimento de deficientes físicos, de instituições de caráter público ou social, bem como de áreas rurais ou de urbanização precária e de regiões remotas
.

§ 1º. O plano detalhará as fontes de financiamento das obrigações de universalização, que serão neutras em relação à competição, no mercado nacional, entre prestadoras.

§ 2º. Os recursos do fundo de universalização de que trata o inciso II do art. 81 não poderão ser destinados à cobertura de custos com universalização dos serviços que, nos termos do contrato de concessão, a própria prestadora deva suportar.

(...)

Art. 83. A exploração do serviço no regime público dependerá de prévia outorga, pela Agência, mediante concessão, implicando esta o direito de uso das radio freqüências necessárias, conforme regulamentação.

Parágrafo único. Concessão de serviço de telecomunicações é a delegação de sua prestação, mediante contrato, por prazo determinado, no regime público, sujeitando-se a concessionária aos riscos empresariais, remunerando-se pela cobrança de tarifas dos usuários ou por outras receitas alternativas e respondendo diretamente pelas suas obrigações e pelos prejuízos que causar.

(...)

Art. 96. A concessionária deverá:

(...)

V -
submeter-se à regulamentação do serviço e à sua fiscalização
;

(...).”
(g.n.)

À concretização da disciplina do art. 80,
caput
, da Lei n.º 9.472/97, a universalização do serviço telefônico fixo comutado, na modalidade de acessos coletivos, restou disciplinada pelo Decreto n.º 10.610/2021, que aprovou o Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público.

“(...)

Art. 3º. Para ns do disposto neste Plano, considera-se:

I -
acesso coletivo
- aquele que permite o acesso de qualquer cidadão aos serviços de telecomunicações, independentemente de contrato de prestação de serviço ou de inscrição junto à prestadora;

(...)

XIX -
Telefone de Uso Público - TUP - aquele que permite a qualquer pessoa utilizar o STFC, por meio de acesso de uso coletivo, independentemente de contrato de prestação de serviço ou de inscrição junto à prestadora
;

(...)

Art. 9º.
Do total de TUP instalados em cada localidade, no mínimo, dez por cento devem estar em locais acessíveis ao público vinte e quatro horas por dia
.

Art. 10.
Nas localidades com mais de trezentos habitantes, as concessionárias do STFC na modalidade local devem, mediante solicitação, ativar e manter TUP para atender
, nos prazos estabelecidos no art. 4º:

I - estabelecimentos de ensino regular;

II - estabelecimentos de saúde;

III - estabelecimentos de segurança pública;

IV - bibliotecas e museus públicos;

V - órgãos dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo;

VI - órgãos do Ministério Público;

VII - órgãos de defesa do consumidor;

VIII - terminais rodoviários;

IX - aeródromos; e

X - áreas comerciais de signicativa circulação de pessoas.

Art. 11.
Nas localidades com mais de cem habitantes, as concessionárias do STFC na modalidade local devem, mediante solicitação, ativar e manter TUP adaptados para as pessoas com deciência de locomoção, auditiva e de fala, nos prazos estabelecidos no art. 4º, observados os critérios estabelecidos em regulamento, inclusive quanto à sua localização e à sua destinação
.

Parágrafo único.
A responsabilidade pelo cumprimento do disposto no caput para localidade situada à distância geodésica superior a trinta quilômetros de outra com mais de trezentos habitantes será das concessionárias do serviço nas modalidades longa distância nacional e internacional
.

Art. 12. Todos os TUP devem estar adaptados às pessoas com deciência visual, nos termos estabelecidos em regulamento.

Art. 13.
Nas localidades com mais de cem habitantes, as concessionárias do STFC devem ativar, mediante solicitação, e manter um TUP em local acessível ao público vinte e quatro horas por dia
, nos prazos estabelecidos no art. 4º.

§ 1º.
É vedado retirar o TUP já instalado quando ele for o único da localidade
.

(...)

§ 3º.
A responsabilidade pelo cumprimento do disposto no caput para localidade situada à distância geodésica superior a trinta quilômetros de outra localidade com mais de trezentos habitantes é da concessionária do serviço nas modalidades longa distância nacional e internacional
.

Art. 14.
As concessionárias do STFC devem assegurar que sejam atendidos com TUP, instalado em local acessível ao público vinte e quatro horas por dia, mediante solicitação, os seguintes locais situados em área rural, até as quantidades constantes dos Anexos II e III, na forma estabelecida em regulamentação da Anatel
:

(...)

§ 1º. A responsabilidade pelo cumprimento do disposto no caput, para local situado à distância geodésica igual ou inferior a trinta quilômetros de uma localidade com mais de trezentos habitantes, é das concessionárias do serviço na modalidade local.

(...)”
(g. n.)

Nessa esteira, considerando os princípios que regem os serviços de telecomunicações e as obrigações inerentes à concessionária,
OI S/A
, constato que
o recurso não comporta

provimento.

No caso
sub judice
restou comprovado, pelos elementos probatórios e informações acostadas no ajuizamento da citada Ação Civil Pública, que a única opção de Telefone de Uso Público (conhecido como Orelhão) situado no Distrito de Toricueije, que está localizado em uma região de difícil acesso, a aproximados 169 km de distância da sede do Município de Barra do Garças - o que coloca os moradores em uma situação de isolamento -, estava inoperante, cuja responsabilidade recai sobre a Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), a
OI S/A.

Em casos semelhantes assim se manifestou a jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (LEI N. 9.472/97)
. LOCALIDADE RURAL COM MAIS DE TREZENTOS HABITANTES.
Faz jus à implantação do serviço telefônico comutado com acessos individuais, o aglomerado rural que, comprovadamente, possua mais de 300 habitantes, nos termos do disposto no art. 4º, II, c, do Decreto nº 2.592/98
.”
(TRF-4. RAC: 50014146320104047205 SC 5001414-63.2010.404.7205. Relatora. Desa. Federal
Vivian Josete Pantaleão Caminha
, Quarta Turma, julgamento: 07/04/2015) (g.n.)

Melhor sorte também não assiste à Apelante, quanto às astreintes.

Vê-se que a sua fixação é legal e perfeitamente adequada à hipótese dos autos, visando conferir efetivo cumprimento à decisão judicial.

A multa tem conteúdo processual, de cunho intimidatório e coercitivo, destinado a vencer a resistência do devedor e, nesse contexto, o valor fixado deve ser suficiente para inibir ou forçar a conduta da parte, evitando, com isso, que se subtraia ao comando jurisdicional.

Na hipótese dos autos, não se vislumbra qualquer desproporcionalidade ou desarrazoabilidade na multa, fixada em R$ 50.000,00 por descumprimento,
eventualmente averiguado
, para compelir a Apelante a prestar de modo eficaz, adequado e contínuo os serviços de telefonia, não ensejando o enriquecimento sem causa, sobretudo ao se considerar a gravidade da inoperância de um serviço essencial ao Distrito de Toricueije que, como frisado, está localizado em região de difícil acesso, a 169 km de distância da sede do Município de Barra do Garças.

Reforçando esse entendimento, cito:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER - TELEFONIA FIXA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
- Ajuizamento da demanda motivado por reiteradas interrupções no funcionamento das linhas telefônicas fixas, recebendo a contratante a informação de que as falhas se deram por problema crônico de furto de cabeamento na região - Sentença que condenou a ré a prestar os serviços contratados sem interrupção injustificada, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por dia de interrupção (limitada a sessenta dias) - Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso - Aplicação da teoria finalista mitigada, pela qual a pessoa jurídica é considerada consumidora, desde que demonstrada a vulnerabilidade, frente à fornecedora, o que se verifica no caso, eis que a apelada não possui a expertise sobre o serviço de telefonia -
Serviço público de telecomunicação (art. 21, XI, da CF) que é considerado como atividade essencial (art. 10, VII, da Lei nº 7.783/1989)
, o que foi recentemente reforçado pelo art. 3º, § 1º, VI, do Decreto nº 10.282/2020, que considera a atividade como serviço público essencial, no contexto da pandemia de COVID-19 -
Serviço público de telefonia que deve ser prestado de forma adequada, eficaz e contínua, nos termos do caput do art. 37 da CF, do art. 22 do CDC, do art. 6º da Lei nº 8.987/95 e art. 3º, I, da Lei nº 9.472/97
- Consumidora que sofreu com cinco interrupções do serviço telefônico, em apenas dois meses, já em plena pandemia de COVID-19, a afastar a alegação da operadora, de que o serviço vem sendo prestado de forma eficaz e adequada - Demanda que encontra amparo nos artigos 4º, VII, e 6º, IV e X, do CDC, que asseguram, como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção de danos - Apelante que pretende se eximir da obrigação de fazer, sob o argumento de que o furto de cabos na região é problema crônico na região da apelada - Descabimento - Problema crônico de furto de cabos que é risco inerente da atividade, previsível, já ponderado e considerado, tanto na decisão da empresa de telefonia em permanecer atuando na região, quanto na precificação de seus serviços -
Interrupções do serviço que não são justificadas, no caso dos autos
- Precedentes - Contrato celebrado entre as partes que prevê a obrigação, no caso de total interrupção das linhas, de restabelecimento do serviço em 04 horas -
Apelante que questiona as astreintes fixadas
-
Multa fixada de modo proporcional e razoável, em valor suficiente para forçar a parte a cumprir a ordem judicial, sem ensejar o enriquecimento sem causa da parte adversa
–
Necessidade de arbitramento das astreintes, sob pena de a r. sentença restar absolutamente inócua
- Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP. RAC: 10308415720208260002 SP 1030841-57.2020.8.26.0002. Relatora Desa.
Angela Lopes
, 27ª Câmara de Direito Privado. DJE: 07/10/2021) (g.n.).

Não há que se falar, assim, na pretendida redução das astreintes, eis que a empresa de telefonia se sentirá autorizada a descumprir a decisão judicial, de forma que a multa, neste cenário, não somente se revela proporcional, mas necessária para assegurar o cumprimento efetivo da decisão e do
direito coletivo que se visa resguardar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
OI S/A
,

devendo assim ser mantida a
sentença apelada,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023